Tribunal: TJSP
Processo: 1008197-31.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo – Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo – Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira – Cobrança autorizada – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pleito de afastamento – Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação do serviço, por meio da juntada do documento do veículo contendo o registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito – Inocorrência de abusividade no caso concreto – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Cobrança permitida - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade – Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 958 - REsp 1.578.553) – Necessidade de prova, pela Instituição Financeira, da efetiva prestação do serviço – Inexistência – Apresentação de termo de avaliação incapaz de justificar o lançamento do encargo – Termo elaborado em papel no qual estampada a logomarca da Instituição Financeira – Documento interno que não autoriza o repasse da cobrança ao consumidor - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp.1.639.320/SP) – Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor - Restituição do valor indevidamente cobrado, de forma simples, com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação - Recurso parcialmente provido.